Tribunal: TJMT
Processo: 1035391-79.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035391-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI - CPF: 819.686.716-68 (ADVOGADO), RAFAEL BORTOLI - CPF: 994.701.951-91 (AGRAVANTE), INES MARINA SCHEFFER BORTOLI - CPF: 424.371.991-87 (AGRAVANTE), CAPOV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 07.652.588/0001-07 (AGRAVADO), GPII EMPREENDIMENTO E PARTICIPACAO LTDA. - CNPJ: 14.598.417/0001-02 (AGRAVADO), GUSTAVO GOMES POLOTTO - CPF: 273.584.018-24 (AGRAVADO), GUSTAVO GOMES POLOTTO - CPF: 273.584.018-24 (ADVOGADO), PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 12.877.844/0001-02 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: -
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto visando à reforma da decisão que rejeitou as preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva da Ponte de Pedra Administradora de Bens Ltda, nos autos de ação de indenização. Os agravantes alegam que não foram parte na ação de produção antecipada de provas, de modo que o prazo prescricional não poderia ser interrompido em relação a eles, e defendem a ilegitimidade passiva da empresa Ponte de Pedra, amparados em contrato de arrendamento que transferiria integralmente a responsabilidade pelos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional para a pretensão indenizatória foi validamente interrompido pela ação de produção antecipada de provas; e (
ii
) estabelecer se a Ponte de Pedra Administradora de Bens Ltda possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento da ação de produção antecipada de provas interrompe o prazo prescricional, conforme disposto no artigo 202, parágrafo único, do Código Civil, sendo irrelevante que os agravantes não tenham figurado como partes naquela demanda. A interrupção aplica-se à pretensão indenizatória e alcança os agravantes, que posteriormente integraram a lide.

A legitimidade passiva da Ponte de Pedra Administradora de Bens Ltda decorre do contrato de arrendamento agrícola firmado, que prevê, em sua cláusula 14.1, a responsabilidade da proprietária pelos prejuízos decorrentes do uso do imóvel. Além disso, o dever de vigilância e de prevenção de danos é inerente à condição de proprietária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de produção antecipada de provas interrompe o prazo prescricional para a pretensão indenizatória, ainda que os agravantes não tenham participado da demanda cautelar.

A proprietária do imóvel possui legitimidade passiva para responder por danos relacionados ao uso do bem, quando tal responsabilidade está expressamente prevista em contrato de arrendamento.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 202, parágrafo único, e 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.067.911/SP, rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 18/08/2009,
DJe
de 03/09/2009.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

RAFAEL BORTOLI
e
INÊS MARINA SCHEFFER BORTOLI
, c
om o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Autos da Ação de Indenização para Reparação de Danos Materiais de nº 1000310-53.2023.8.11.0049
, ajuizada por
CAPOV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
e
GPII EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÃO LTDA
,
rejeitou as preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva
da
empresa
Ponte de Pedra Administradora de Bens Ltda
,
arguidas pelos
a
gravantes em sede de contestação.

Para tanto,
os
agravantes sustentam que não foram parte na Ação de Produção Antecipada de Provas que embasou a ação principal, de modo que o prazo prescricional não poderia ser
considerado
interrompido
, ao menos em
relação a eles.

Alegam, ainda, que a
demanda
da

Ponte de Pedra é parte ilegítima, uma vez que assumiram integralmente a responsabilidade pelos eventuais danos, conforme previsto em contrato de arrendamento firmado entre as partes.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimadas, as agravadas deixaram de apresentar contrarrazões pelo disprovimento do recurso.

A
corré,
Ponte de Pedra Administradora de Bens Ltda, manifestou concordância com
as razões recursais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O
presente
recurso
tem
por
objet
ivo
a reforma da decisão interlocutória que afastou as preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva da
demandada
Ponte de Pedra Administradora de Bens Ltda.

No tocante à prescrição, defendem os Agravantes que o prazo trienal, previsto no art
igo
206, §3º, inciso V, do Código Civil, teria se esgotado, já que o incêndio
que atingiu a propriedade das empresas agravadas
ocorreu em 27
.
08
.
2016 e a denunciação
da
lide que os incluiu no processo principal somente foi deferida em 2023.

Argumentam, ainda, que o ajuizamento da ação de produção antecipada de provas não interrompeu o prazo prescricional, uma vez que não participaram daquele feito.

No caso,
verifica-se que o ajuizamento da ação de produção antecipada de provas em 03
.
07
.
2017 interrompeu o prazo prescricional, conforme
o
disposto no art
igo
202, parágrafo único, do Código Civil.

A decisão homologatória
da produção antecipada de provas
foi proferida em 30
.
06
.
2022, momento em que o prazo voltou a correr. Como a ação indenizatória
(principal)
foi ajuizada em 2023, dentro do prazo de três anos, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - INTERRUPÇÃO - CITAÇÃO VÁLIDA - CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ART. 219 DO CPC - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 154/STF - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
1. A cautelar assecuratória de produção de prova visa a adiantar uma das fases do conhecimento no processo principal.
2. Nos termos do art. 219 do CPC, a citação válida, ainda que realizada em processo cautelar preparatório extinto sem julgamento do mérito, interrompe a prescrição.
Neste caso, a pretensão cautelar confunde-se, em parte, com a pretensão da ação
principal.
3. Inaplicável ao caso a Súmula 154/STF porque concebida no sistema processual anterior, em que a cautelar não implicava citação nem amplo contraditório. 4. Não ocorre violação ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido apresenta fundamentos suficientes para formar o seu convencimento e refutar os argumentos contrários ao seu entendimento. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.067.911/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 18/8/2009,
DJe
de 3/9/2009.)

Ademais, o fato de os
a
gravantes não terem figurado como partes na ação cautelar de produção antecipada de provas não afasta os efeitos da interrupção do prazo prescricional,
pois a

interrupção se aplica à pretensão indenizatória, não se limitando aos sujeitos originários da demanda cautelar, abrange
ndo

também
aqueles que, posteriormente, integraram a lide
, no caso
,
os agravantes.

Adiante, n
o que tange à
ilegitimidade passiva da
corré
Ponte de Pedra Administradora de Bens Ltda,
extrai-se dos autos que a relação estabelecida entre as partes tem natureza contratual, mais especificamente, de contrato de
arrendamento agrícola firmado entre os
a
gravantes e a Ponte de Pedra
,
o qual,
em sua cláusula 14.1
estabelece a responsabilidade
da proprietária
pelos prejuízos decorrentes do uso do imóvel. Além disso, o dever de vigilância e de adoção de medidas para evitar danos a terceiros é inerente à condição de proprietária do bem.

Assim, não
subsiste
argumento que s
ubjugue
os fundamentos da decisão hostilizada
, que deve ser mantida
incólume
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025